Tribunal: STF
Processo: ARE 1551850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade do crime emerge da análise do boletim de ocorrência (fls. 12/14), do auto deexibição e apreensão (fls. 17/18), do laudo de constatação (fls. 20/25), do laudo que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (fls. 337/339), do laudo pericial realizado no aparelho celular da menor associada (fls. 205/220; 346/393), bem como do conjunto da prova oral.



    No que concerne à autoria, na faseinquisitorial, o réu assumiu a propriedade da droga apreendida, esclarecendo que se destinava ao consumo pessoal (fl. 07).



    Sob o crivo do contraditório, o acusado negou as acusações. Declarou ser mero usuário de maconha. As conversas contidas no celular da adolescente se relacionavam ao uso de drogas. As conversas não retratavam encomendas de entorpecentes. Não fornecia drogas para a menor. A maconha apreendida no local dos fatos se destinava tanto ao seu consumo pessoal, como ao da adolescente M. C.. Havia dichavador e seda no imóvel. O dinheiro possuía proveniência lícita, decorrente de seu trabalho com registro em Carteira. Recebeu o pagamento um dia antes e, no dia dos fatos, havia feito o saque. Sua companheira M. C. não vendia entorpecentes. Por vezes comprava drogas para consumir em conjunto com amigos. Nunca comercializou drogas (interrogatório disponível em arquivo audiovisual fls. 590/591).



    (...)



    Diante do panorama delineado, aprova amealhada é suficiente para a manutenção da condenação do recorrente pelos crimes que lhe foram atribuídos na denúncia.



    Afinal, os insuspeitos agentes públicos que atuaram no caso, confirmaram que o réu, em concurso e unidade de desígnios com a adolescente M.C.S.M., guardava e tinha em depósito, para o fim de venda a terceiros, uma porção de maconha, com peso líquido aproximado de 29,85 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como estava associado com a adolescente M.C.S.M. (autos nº 1500368-59.2023.8.26.0185), para a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente